Tribunal: CARF
Processo: 15467.000005/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.000005/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.394 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
LUCIA MARIA PADUA CORDEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE.
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS
PARA
PARTE
DOS
RENDIMENTOS.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
Requisitos atendidos relativamente a parte dos rendimentos recebidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastamento da omissão de rendimentos no valor
de R$8.219,44.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.000005/2010-11
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.394 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000005/2010-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 35), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 27 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 07 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Sujeitos à Tabela Progressiva.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra a contribuinte foi lavrada notificação de fls. 6 a 8 relativa ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2004, para apurar crédito tributário no valor de
R$3248,34.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal à fl.8v foi apurada omissão
de rendimentos sujeitos à tabela progressiva relativos a BRASILPREV SEG E
PREVIDÊNCIA S/A e SECRETARIA DE ESTADO PLANEJAMENTO E GESTÃO.
Inconformada a contribuinte alega ser portadora de moléstia grave e que fez solicitação
junto ao órgão pagador para retificar DIRF.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ciente do acórdão da DRJ em 13/05/2013, o(a) contribuinte, em 10/06/2013 (e-
fls. 35), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que os rendimentos
do recorrente são isentos em razão de ser portador de doença grave, conforme documentos ora
acostados aos autos (e-fls. 36 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Versa a lide acerca de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva no
valor de R$9.227,44.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas apenas em sede de recurso voluntário (e-fls. 36 e
ss.) podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.394 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000005/2010-11

Para avaliação do cabimento da isenção pelos portadores de moléstia grave,
destaquem-se as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Para verificação do atendimento ao segundo requisito, esclareça-se que as súmulas
refletem os dispositivos legais que regem a matéria vigente à época dos fatos (art. 6o, inciso XIV,
da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo
30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo transcritos e ora grifados:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem
serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide
Lei 9.250, de 1995)
Quanto ao primeiro requisito, pode ser verificado através da cópia extraída do
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 07/10/1994 (e-fl. 36), que a interessada é
aposentada desde a data de 16/06/1994.
Dessa forma, os rendimentos no valor de R$8.219,44 apontados como omitidos
pela Notificação são concernentes à aposentadoria recebida da Secretaria de Estado
Planejamento e Gestão. Já quanto ao valor de R$1.080,00, auferido da fonte pagadora Brasilprev
Seg. e Previdência S/A, nada foi trazido aos autos que os aponte como rendimentos provenientes
de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão.
Quanto ao segundo requisito, através do Laudo Médico apresentado (e-fls. 37),
pode ser verificado que o mesmo foi emitido pelo Serviço Médico do Hospital Universitário
Clementino Fraga Filho, o que denota emissão através de serviço médico oficial do Estado do
Rio de Janeiro. Além disso o mesmo indica a presença da moléstia grave prevista legalmente
desde setembro de 1992.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.394 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000005/2010-11

Dessa forma atende a interessada aos dois requisitos necessários para
reconhecimento de seu direito à isenção do Imposto de Renda por portabilidade de moléstia
grave apenas para parte de seus rendimentos e, portanto, há motivo para retificação parcial da
Decisão a quo e provimento parcial do recurso voluntário interposto, afastando a omissão de
R$8.219,44 recebidos da Secretaria de Estado Planejamento e Gestão e mantendo a omissão de
R$1.080,00, auferido da fonte pagadora Brasilprev Seg. e Previdência S/A.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
afastamento da omissão de rendimentos no valor de R$8.219,44.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 49
DF CARF MF
Original